Tribunal: TJDFT
Processo: 0712614-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE DAR COISA. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. CONCESSÃO.

1. Importa consignar que foi demonstrado o “periculum in mora”, imprescindível para o deferimento da antecipação de tutela recursal, tendo em vista a possibilidade de o veículo, objeto da ação originária, ser transferido para terceiros, o que pode, inclusive, comprometer ulterior restituição das partes à situação anteriormente contratada (“status quo ante”), considerando os fortes indícios de que o autor, ora agravante, tenha sido vítima de uma fraude no negócio jurídico que envolveu a compra e venda do automóvel.

2. De igual modo, faz-se presente a relevante fundamentação, na medida em que a r. decisão agravada partiu de uma premissa equivocada, ao consignar que o autor, ora agravante, tenha requerido a tutela provisória de urgência para “inversão da posse do referido automóvel”.

3. Conforme se extrai da petição inicial dos autos da ação originária, o autor pugnou de forma absolutamente clara sua pretensão liminar, consistente em promover o bloqueio da “transferência do veículo da marca Peugeot/207HB XR, Cor Branca, Ano 2010/2011, Placa NTL 9000, Renavam 00215917570, Chassi 9362LKFWXBB024363, junto ao Detran/DF”.

4. Ademais, o “decisum a quo” considerou que “não há prova de que a parte requerida esteja tentando repassar o veículo a terceiro”. Todavia, o autor/agravante juntou aos autos anúncio no sítio eletrônico cognominado “OLX”, que demonstra que o automóvel está à venda.

5. Com isso, a pretensão liminar deduzida pelo autor, ora agravante, revela-se apropriada à finalidade a que se destina e, sobretudo, necessária, porquanto há nos autos elementos probantes que permitem – num juízo sumário, próprio do atual estágio processual – concluir que o veículo objeto da contenda pode, a qualquer momento, ser transferido para terceiros, uma vez que, repita-se, está sendo anunciado para venda em sítio eletrônico com tal desiderato.

6. Assim, de modo a acautelar o direito do ora agravante, diante da hipótese de aparente fraude na realização da compra e venda do automóvel, cogente se faz a restrição de transferência do veículo junto ao DETRAN, ao menos até que sejam apuradas as circunstâncias que envolveram o aludido negócio jurídico.

7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.